Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RENOVAÇÃO DE CNH. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO INADEQUADO. MODIFICAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. O critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios deve ser aplicado como exceção à regra geral, nas circunstâncias mencionadas no § 8o do art. 85 do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos. .
3. Embargos de Declaração acolhidos.